Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703243-87.2020.8.07.0017 RECORRENTE: FRANKIELE FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Reconhecimento. Circunstâncias judiciais. 1 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos. 2 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e a autoria e o motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 3 - O art. 226 do CPP estabelece procedimento a ser observado quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, o que não ocorre quando as testemunhas apontam o autor do crime, que já conheciam. 4 - A condenação, com as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ambas em consonância com as declarações das testemunhas e do laudo de exame de corpo de delito não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantidas. 5 - Situações de indisciplina durante o cumprimento de penas anteriores e o péssimo convívio familiar que levou os réus a matarem a vítima – cunhada da ré - são motivos que justificam valorar negativamente a conduta social dos réus. 6 – Se a vítima do homicídio tinha filhos menores, um deles recém-nascido, justifica-se sejam valoradas de forma negativa as consequências do crime. 7 - Apelações não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da anulação da decisão condenatória. Aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Aponta que não restou comprovado qualquer atitude sua quanto a intenção de matar a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “há provas da existência do crime e de que esse foi cometido pelos réus, consoante depoimento das testemunhas em plenário” (ID . 42302430 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010